Tribunal: STF
Processo: ARE 1334318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 80):
    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1 - Cuidam os autos de remessa e apelação cível requerendo a reforma da sentença, que julgou procedente o pedido a fim de reconhecer a não incidência das exações do IR, CSLL, PIS e COFINS sobre a indenização recebida pela Impetrante pela rescisão do seu contrato de representação comercial objeto dos autos. 
    2 - Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia estabelecida gira em torno da tributação referente ao PIS e à COFINS já que a União, na petição de fls. 330/331, reconheceu a procedência do pedido, nos termos da Portaria PGFN nº 502/2016, relativamente ao IRPJ e CSLL incidentes sobre a rescisão imotivada de contrato de representação comercial. 
    3 - O STF, já firmou entendimento de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos equivalentes e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas. Estabelecida a natureza indenizatória da verba recebida, não merece maiores digressões o tema em questão, sendo este o caso de confirmação da sentença. 
    4 – Remessa e apelação de União Federal improvidas”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 83), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 107).
    No RE (Vol. 4, fl. 118), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação aos artigos 97; 103-A; e 195, I, “b”, da CF/1988. 
    Afirma que o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário, pois “acabou por afastar a aplicação, com fundamento constitucional, de dispositivos legais - art. 1°, caput, § 1°, das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional 20/1998 - que são expressos em determinar a incidência da COFINS e da contribuição ao PIS/PASEP com base no faturamento/receita das pessoas jurídicas de direito privado” (Vol. 4, fl. 122).
    Destaca que, conforme Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incide a contribuição do PIS e COFINS sobre a verba indenizatória recebida pelo recorrido em razão da rescisão contrato de representação comercial firmado com a empresa Chocolates Garoto S/A.
    Pondera que o artigo 195, I, “b”, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, passou a prever que as contribuições para a seguridade social incidem sobre “a receita ou faturamento”, compreendidas como “o total das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil” (Vol. 4, fl. 126), o que abrange, portanto, a verba rescisória recebida pelo recorrido. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que incidem as Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 4, fl. 186).
    No Agravo, a parte refutou os óbices sumulares apontados (Vol. 4, fl. 191).
    Remetidos os autos ao STF (Vol. 4, fl. 206), o Ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) não houve violação à cláusula de reserva de plenário; (b) a matéria é de índole infraconstitucional; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 30).
    Interposto Agravo Interno, a Presidência reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do processo (Vol. 34).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de reconhecer a não incidência das exações do IR, CSLL, PIS e COFINS sobre a indenização recebida pela impetrante pela rescisão do seu contrato de representação comercial objeto dos autos (Vol. 4, fl. 78):
    “A base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS é o faturamento, compreendido como a totalidade das "receitas aferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil", ou seja, a receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou alheia, e todas as demais receitas auferidas (art. 1º, caput e § 1º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional nº 20/98). 
    Com efeito, o STF, já firmou entendimento de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos equivalentes e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas. 
    Portanto, estabelecida a natureza indenizatória da verba recebida, não merece maiores digressões o tema em questão, sendo este o caso de confirmação da sentença. 
    Por tais razões, voto no sentido de negar provimento à remessa e ao recurso de apelação de UNIÃO FEDERAL”.
    Assim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. NATUREZA DA ATIVIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.295.216-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 
    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que a parte agravante não logrou provar o exercício da atividade de fornecimento de seguro-saúde.
    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e conferir outro enquadramento à atividade exercida pela empresa, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.011.489-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente